Tribunal: TJDFT
Processo: 0734163-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PARCIAL JUIZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE. FILHOS MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA DOS ALIMENTADOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. VALORES FIXADOS EM PERCENTUAL PARA OS FILHOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO VIOLAÇÃO. CASO CONCRETO EM QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A ADEQUAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA PARA A VERBA ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Não se conhece da pretensão que haveria de ser oportuna e previamente submetida à apreciação do juízo de origem, o que configura, se exame houver, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Firmado juízo negativo de admissibilidade quanto ao pedido dos réus/apelantes para o apelado contribuir com parte dos custos de uniformes e materiais escolares. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício.

2. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).

3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).

4. Não há que se falar em violação ao princípio da isonomia e tratamento igualitário da prole quando a sentença fixa alimentos em percentuais distintos entre os filhos, considerando as necessidades e as peculiaridades de cada um.

5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.